Tribunal: TJSP
Processo: 1008846-48.2020.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Saúde Pública – Tratamento de Diabetes mellitus – Fornecimento de medicamento - Dever do Estado, direito do povo – Art. 196 da Constituição da República – Relatório médico comprovando a necessidade – Tema 106 – Requisitos presentes – Sentença de extinção parcialmente reformada – Recurso de apelação provido, em parte.